Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-95.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA
Órgão julgador: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-15
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
20/07/2026
Número: 0600478-95.2026.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 10/07/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Afastamento de Magistrado
Objeto do processo: Cuida-se de pedido formulado pela Des. Federal Gisele Lemke, de afastamento
das atividades judicantes prestadas perante o TRF-4, a partir de 20/7/2026 até 5 dias após o
segundo turno das eleições, se houver, dada a incompatibilidade com o exercício da atividade
jurisdicional eleitoral, haja vista a intensidade dos trabalho nas eleições gerais
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DESA. FEDERAL GISELE LEMKE (REQUERENTE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44938823
16/07/2026
17:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44938823 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617302413700000043873904
Número do documento: 26071617302413700000043873904
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/07/2026 14:18:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.333

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600478-95.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA
REQUERENTE: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO ELEITORAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
MAGISTRATURA.
MEMBRO
TITULAR DE TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL. AFASTAMENTO DAS
FUNÇÕES
JUDICANTES
NA
JUSTIÇA
COMUM.
ELEIÇÕES
GERAIS DE 2026. NECESSIDADE
CONCRETAMENTE
DEMONSTRADA.
OBSERVÂNCIA
DO
PERÍODO
AUTORIZADO.
DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Processo administrativo instaurado
a partir de requerimento formulado por
Desembargadora Federal, Juíza Titular
do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná na classe de Juiz Federal, para
afastamento
de
suas
atividades
judicantes perante o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, no período de
20 de julho de 2026 até cinco dias
após
a
realização
das
eleições,
inclusive em segundo turno, se houver,

Num. 44938823 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617302413700000043873904
Número do documento: 26071617302413700000043873904
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/07/2026 14:18:00
em razão da incompatibilidade prática
entre a manutenção integral das
atribuições jurisdicionais no órgão de
origem e o exercício das funções
eleitorais durante o período do pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
definir se as atribuições eleitorais
conferidas à magistrada demonstram a
efetiva
necessidade
de
seu
afastamento das funções regulares na
Justiça Comum; (ii) verificar se o
período requerido observa os limites
temporais
previstos
na
legislação
eleitoral; e (iii) estabelecer se estão
presentes os requisitos para o deferimento do afastamento e a
posterior submissão da decisão ao
Tribunal Superior Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.504/1997 e a Resolução
TSE nº 23.486/2016 autorizam, em
situações excepcionais, o afastamento
de magistrados de suas funções
regulares para atuação na Justiça
Eleitoral,
desde
o
início
das
convenções partidárias até cinco dias
após o segundo turno das eleições, se
houver.
4. A requerente integra o Tribunal
Regional Eleitoral como Juíza Federal
Titular, circunstância que permite a
incidência da disciplina relativa ao
afastamento, ressalvada a preservação
do julgamento prioritário de habeas
corpus e mandados de segurança.
5. As atribuições da magistrada nas
Eleições
de
2026
abrangem
o
processamento e o julgamento de
requerimentos de registro de candidatura e respectivas impugnações de competência
originária, bem como de reclamações,

Num. 44938823 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617302413700000043873904
Número do documento: 26071617302413700000043873904
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/07/2026 14:18:00
representações e pedidos de direito de
resposta em fase recursal.
6. A concentração de demandas
urgentes
durante
as
eleições,
especialmente
em
matérias
relacionadas à propaganda eleitoral,
ao
direito
de
resposta,
à
desinformação e aos ilícitos eleitorais
de resposta imediata, exige disponibilidade compatível com a
intensidade e a imprevisibilidade da
jurisdição eleitoral.
7.
Os
prazos
exíguos
e
a
necessidade de decisões liminares ou
definitivas
em
período
reduzido
evidenciam que a manutenção integral
das atividades jurisdicionais no órgão
de
origem
pode
comprometer
a
atuação pronta, efetiva e uniforme da
magistrada na Justiça Eleitoral.
8. O período requerido, de 20 de
julho de 2026 até cinco dias após a
realização do pleito, em primeiro ou
segundo turno, se houver, observa o
limite temporal previsto na Resolução
TSE nº 23.486/2016.
9. O deferimento do afastamento
exige o voto favorável de cinco
membros
do
Tribunal
Regional
Eleitoral, o impedimento da magistrada
interessada e a posterior submissão da
decisão à aprovação do Tribunal
Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Afastamento deferido.
Tese de julgamento: 1. O afastamento
de
magistrado
de
suas
funções
regulares na Justiça Comum é cabível
quando a intensidade, a urgência e a
relevância das atribuições eleitorais
demonstram
concretamente
a
necessidade
da
medida.
2.
O

Num. 44938823 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617302413700000043873904
Número do documento: 26071617302413700000043873904
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/07/2026 14:18:00
afastamento para atuação na Justiça
Eleitoral deve observar o período
compreendido
entre
o
início
das
convenções partidárias e o quinto dia
posterior à realização do segundo
turno das eleições, se houver. 3. O
deferimento
do
afastamento
pelo
Tribunal Regional Eleitoral depende do
voto favorável de cinco de seus
membros e da posterior aprovação
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, arts. 94, § 1º, e 96, § 3º;
Resolução TSE nº 23.486/2016, arts.
1º, caput e §§ 1º e 2º, e 2º, caput e §§
1º
e
2º;
Resolução
TSE
nº
23.481/2016;
Resolução
TSE
nº
23.572/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de afastamento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/07/2026

RELATOR(A) DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA

RELATÓRIO
1. Trata-se de requerimento formulado pela Desembargadora Federal Gisele Lemke,

Num. 44938823 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617302413700000043873904
Número do documento: 26071617302413700000043873904
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/07/2026 14:18:00
Juíza Titular deste Tribunal na classe de Juiz Federal, por meio do qual solicita, com
fundamento no artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 1º da Resolução TSE nº
23.486/2016, o afastamento das suas atividades judicantes perante o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, a partir de 20/07/2026 até 5 (cinco) dias após a
realização das eleições, inclusive em segundo turno, se houver.
A requerente justifica o pedido pela incompatibilidade prática entre a manutenção
integral de suas atividades jurisdicionais ordinárias no órgão de origem e o exercício
das atribuições eleitorais que lhe foram conferidas no âmbito deste Tribunal,
especialmente diante da intensidade, urgência e prioridade dos trabalhos inerentes ao
período eleitoral.

VOTO
2. O afastamento dos magistrados de suas atividades judicantes na Justiça Comum,
para atuação perante a Justiça Eleitoral, está previsto no artigo 94, §1º, da Lei nº
9.504/97 e regulamentado especificamente na Resolução TSE nº 23.486/2016, nos
seguintes termos:
Art. 1º O afastamento dos juízes eleitorais das suas funções regulares será
sempre parcial e somente poderá alcançar o período entre a data de início
das convenções para escolha de candidatos até cinco dias após a
realização do segundo turno das eleições, se houver, em casos
excepcionais e sem prejuízo do julgamento prioritário de habeas corpus e
mandado de segurança, nos incisivos termos do art. 94, § 1º, da Lei nº
9.504/1997 .
§ 1º O afastamento previsto no caput não se aplica aos juízes substitutos
dos Tribunais Eleitorais, salvo se convocados nos termos do art. 96, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997 ou na forma da Resolução-TSE nº 23.481, de 7 de
junho de 2016.
§ 2º Não compete à Justiça Eleitoral decidir sobre afastamento de juiz da
classe de jurista de Tribunal Eleitoral na hipótese de ocupar eventual cargo
público.
Art. 2º A proposta de afastamento será apresentada ao Tribunal Regional
Eleitoral com a demonstração de sua efetiva necessidade, indicados
concretamente os serviços a serem desenvolvidos, cujo regular
atendimento poderá ficar comprometido sem a devida autorização.
§ 1º O deferimento do afastamento ficará condicionado ao voto favorável
de cinco dos membros do Tribunal Regional Eleitoral e deverá ser
submetido, para aprovação, ao Tribunal Superior Eleitoral, onde o
processo será distribuído ao Ministro Presidente. (NR) (Redação dada pela

Num. 44938823 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617302413700000043873904
Número do documento: 26071617302413700000043873904
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/07/2026 14:18:01
Resolução nº 23.572/2018)
§ 2º Para fins do previsto no § 1º, o Tribunal Regional Eleitoral
encaminhará ao TSE o seguinte:
a) cópia da decisão do TRE que decidiu sobre o afastamento;
b) cópia do pedido apresentado ao TRE com as informações previstas no
caput ; e
c) indicação quanto à classe a qual integra o respectivo magistrado e se
membro efetivo ou substituto.

No caso, a magistrada requerente integra esta Corte Eleitoral na condição de Juíza
Federal Titular cujas atribuições nas Eleições 2026 compreendem processar e julgar
os requerimentos de registro de candidatura e suas respectivas impugnações de
competência originária, bem como as reclamações, representações e pedidos de
direito de resposta em fase recursal.
Trata-se, portanto, de atuação jurisdicional de especial relevância no período eleitoral,
marcada por acentuada concentração de demandas, prazos extremamente exíguos e
necessidade de resposta institucional pronta, efetiva e uniforme.
As Eleições Gerais mobilizam toda a estrutura da Justiça Eleitoral e geram significativo
acréscimo de processos de tramitação urgente, especialmente em matéria de
propaganda eleitoral, direito de resposta, desinformação e ilícitos eleitorais de resposta
imediata.
A jurisdição eleitoral, nesse período, exige disponibilidade compatível com a
intensidade e a imprevisibilidade das demandas, muitas das quais surgem em curto
espaço de tempo e reclamam decisões liminares ou definitivas em prazos reduzidos.
Ademais, o requerimento respeita o critério temporal estabelecido pela Resolução TSE
nº 23.486/2016, eis que solicitado o afastamento no período autorizado pelo TSE: a
partir do início das convenções e até 5 (cinco) dias após a realização do pleito.
Nesse contexto, e considerando a prioridade legal dos feitos eleitorais, a autorização
para o afastamento mostra-se imperiosa, sob pena de comprometimento da pronta
atuação do magistrado no período eleitoral na Justiça Eleitoral.
Ressalto, ainda, o impedimento da participação da interessada neste julgamento e que
“o deferimento do afastamento ficará condicionado ao voto favorável de cinco dos
membros do Tribunal Regional Eleitoral e deverá ser submetido, para aprovação, ao
Tribunal Superior Eleitoral, onde o processo será distribuído ao Ministro Presidente”
(artigo 2º, §1º, da Resolução TSE nº 23.486/2016).

Num. 44938823 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - 16/07/2026 17:30:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071617302413700000043873904
Número do documento: 26071617302413700000043873904
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/07/2026 14:18:01

DISPOSITIVO
3. Com estes fundamentos, voto pelo DEFERIMENTO DO AFASTAMENTO da Desa.
Federal Gisele Lemke de suas funções regulares junto ao Tribunal Regional Federal
da 4ª Região, no período compreendido entre o dia 20/07/2026 e 5 (cinco) dias após a
realização do pleito, em primeiro ou segundo turno, se houver.
É como penso. É como voto.
Remeta-se ao Tribunal Superior Eleitoral, Eleitoral, via PJE autuado na Classe
Processo Administrativo (PA), nos termos do artigo 2º, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.486/2016.
Dê-se ciência desta decisão ao órgão de origem.

Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza
Presidente

EXTRATO DA ATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600478-95.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - REQUERENTE: DESA. FEDERAL
GISELE LEMKE
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de afastamento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargador Fernando Prazeres,
os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola e as juízas substitutas Tatiane de
Cássia Viese e Adriana de Lourdes Simette. Declaração de impedimento da desembargadora federal Gisele
Lemke. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.07.2026